Tribunal: CARF
Processo: 11080.008119/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
Desde a edição da IN SRF no 41/2000, que revogou o art. 15 da IN SRF no 21/1997, a compensação de débitos próprios com crédito de terceiros encontra-se expressamente vedada.
Ademais, no presente caso, a decisão judicial não autorizou a contribuinte compensar o crédito cedido com débitos próprios.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.008119/2009-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.243 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2020
Recorrente
RCI CONSULTING CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
Desde a edição da IN SRF no 41/2000, que revogou o art. 15 da IN SRF no
21/1997, a compensação de débitos próprios com crédito de terceiros encontra-
se expressamente vedada.
Ademais, no presente caso, a decisão judicial não autorizou a contribuinte
compensar o crédito cedido com débitos próprios.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008119/2009-41
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.243 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008119/2009-41

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Reproduz-se o Relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:

“Trata o presente processo Declarações de Compensação (Dcomp fls. 2 a 15–
no
15336.45503.161204.1.3.57-0026,
de
16/12/2004,
22601.01087.221204.1.7.57-1960,
de
22/12/2004,
e
27354.83222.221204.1.3.57-7160 de 22/12/2004) através da quais a
interessada, acima identificada, compensou débitos próprios da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins com créditos da empresa da Curtume Bertoldo
Ltda.
Consta do Relatório Fiscal: - os créditos utilizados nas compensações foram
reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado à empresa Curtume
Bertoldo Ltda.; - a empresa Curtume Bertoldo Ltda. informou ao Juízo da
execução a cessão do crédito à empresa RCI Consulting, requerendo a
constituição da cessionária nos autos; - a cessionária pediu o cancelamento do
precatório, em relação ao "quantum" cedido, e manifestou que iria utilizar-se
do crédito em compensações administrativas; - ouvida a União, que disse “não
lhe competir intervir nas cessões realizadas, uma vez que realizadas por conta
e risco dos cedentes, ficando a cargo da autoridade fiscal a verificação da
viabilidade da compensação na via administrativa a ser realizada pelas
cessionárias”; - o Juízo homologou as cessão do crédito realizada no feito em
favor da cessionária.
As compensações não foram homologadas em razão de o art. 74 da Lei no
9.430/96, com redação dada pelas Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, não permitir
a compensação de débitos próprios com créditos de terceiros e por não haver
determinação nesse sentido na ação promovida pela cedente do crédito.
A interessada manifesta-se contra o Despacho Decisório, preliminarmente,
alegando que a Emenda Constitucional n.° 62 expressamente convalidou todas
as cessões de crédito efetuadas pelos contribuintes credores da União Federal
(desde que comunicadas ao juízo de origem, como fez), assim como, todas as
compensações já efetuadas pelos credores (originários ou cessionários) com
tributos vencidos até 31 de outubro de 2009. Afirma que, desta forma, “em que
pese o disposto no o art. 74 da Lei n° 9.430/96, importante referir que a
fundamentação constitucional é soberana...”.
No mais, defende a legalidade e validade da operação de cessão de crédito,
alega que não há que se falar em crédito de terceiro considerando, além da EC
62, que os créditos objeto de cessão transferem-se da esfera patrimonial do
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.243 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008119/2009-41

cedente e passam a integrar a do cessionário, que passa a ser o sujeito ativo da
relação processual.
Acrescenta, que tanto em decorrência do disposto na Emenda Constitucional n°
62, que possui efeito retroativo, quanto pela aplicação da norma vigente à
época do procedimento, no caso, a Lei n° 8.383/91 (art. 66) e artigo 170, do
CTN, a compensação é plenamente possível. Afirma que a Lei n° 8.383/91
autorizava o procedimento no art. 66, independentemente do crédito ser
originário da autora ou não. Em relação ao art. 170, afirma que este não exige
que os créditos sejam de mesma natureza e destinação constitucional, todavia,
requer a liquidez e certeza dos mesmos, o que se obteve com o trânsito em
julgado da ação principal, quando então passou a ter um título de crédito
constituído.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(DRJ/FNS) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 16/12/2004 a 22/12/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
É vedada a compensação de débitos tributários próprios com créditos terceiros,
a partir da edição da IN SRF n.o 41/2000.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
259/269), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente, repisando os
argumentos já manifestados anteriormente.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.243 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008119/2009-41

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
O cerne da lide remonta na possibilidade de utilização para compensação por um
contribuinte de créditos de outro contribuinte para quitar seus débitos próprios.
Analisando-se a legislação de regência e sua respectiva evolução temporal,
percebe-se que, sob a égide da Instrução Normativa SRF no 21/1997, não havia nenhuma
restrição a efetivar-se a compensação com crédito de terceiros. Para melhor entendimento,
transcreve-se o art. 15 do referido dispositivo:

Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte,
que exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados,
poderá ser utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte,
inclusive se parcelado.

Contudo, essa situação mudou com o advento da Instrução Normativa SRF no
41/2000, pois essa faculdade de compensação de crédito de um contribuinte com débito de outro
foi expressamente vedada, havendo exceção apenas para os casos de débitos consolidados no
âmbito do REFIS e do parcelamento a ele alternativo, bem assim aos pedidos de compensação
formalizados perante a SRF até o dia imediatamente anterior a entrada em vigor da referida IN,
isto é, 10 de abril de 2000, data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Importante ressaltar que essa vedação foi mantida nas Instruções Normativas
posteriores sobre a matéria. Por outro lado, a Lei o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que
alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, dispôs que o sujeito passivo que
apurasse crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderia utilizá-lo, somente, na compensação de débitos próprios.
Dessa forma, considerando-se que as declarações de compensação postas nos
autos somente foram transmitidas a partir de 16/12/2004, nessa época, já vigia a referida vedação
e, portanto, não poderia mais prosperar a pretensão da contribuinte.
Outro ponto que merece análise é se houve decisão judicial autorizativa da
utilização dos créditos cedidos à ora recorrente na compensação de seus débitos. A recorrente
alegou que sim, tendo em vista que o contrato celebrado entre ela e a empresa detentora do
crédito foi homologado pelo Juízo. Nesse desiderato, me valho do voto condutor do Acórdão
recorrido e, por concordar com seus termos, reproduzo excerto e adoto como razões de decidir os
fundamentos ali lançados:

“Já o contrato firmado entre a empresa Curtume Bertoldo Ltda. e a
interessada, apenas produziu o seguinte efeito jurídico: a cessionária dos
créditos adquiriu o direito de ingressar na ação judicial de execução como
substituta da autora (sucessora a título singular), em caráter de continuidade,
submetendo-se aos efeitos de todos os atos praticados pela cedente, no curso da
causa. Tal contrato, portanto, não modificou a natureza dos créditos
transacionados, que continuaram ostentando a natureza de créditos de
natureza tributária, existentes em nome da Curtume Bertoldo Ltda.; os créditos
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.243 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008119/2009-41

em questão mantiveram a natureza de créditos de terceiros, em relação à
empresa RCI CONSULTING.
Ou seja, o contrato de cessão de crédito em questão somente conferiu à
interessada o direito de pleitear, na esfera judicial, em nome próprio, um
direito alheio. Tal fato, contudo, não apresenta qualquer repercussão sobre o
correspondente direito de pleitear a referida compensação pela via
administrativa, uma vez que a compensação administrativa de débitos próprios
com créditos de terceiros encontra-se vedada, desde a edição da IN SRF n.o 41,
de 07 de abril de 2000.”

Com efeito, compulsando-se as peças judiciais colacionadas, verifica-se que o
contrato de cessão de crédito foi homologado pelo Juízo, porém nada foi decidido sobre a
utilização posterior desse crédito. Por certo, não havendo autorização judicial para a cessionária
valer-se desse para compensar débitos próprios junto à Fazenda Nacional, não há como se
reconhecer qualquer validade nas compensações pretendidas pela recorrente, por expressa
determinação legal, que veda seu aproveitamento para esse fim.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário e não reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital